Tribunal: STF
Processo: RHC 82984
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-05-30
Data de publicação: 2003-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. PRESTAÇÕES
 ALIMENTÍCIAS.
INADIMPLEMENTO.
1.                        A ordem para pagamento de apenas três das
últimas parcelas, ficando o alimentante, no caso do não cumprimento,
sujeito à prisão  civil, é consentânea com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2.                      Tendo sido a tese formulada pela defesa
 expressamente rejeitada pelo Juiz em audiência  de conciliação,
 instrução e julgamento, não há se falar  em cerceamento.
3.                      O habeas corpus não é a via adequada ao
exame  das escusas de inadimplemento das prestações alimentícias,
por alegada incapacidade financeira do alimentante, máxime se tal
matéria não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido.
                        Recurso improvido.